Tribunal: TJES
Processo: 5002637-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002637-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Agravo de Instrumento PJe nº. 5002637-39.2020.8.08.0000

Embargante: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Embargada: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 1473690, que proveu o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Nas razões de id. 1546598, a embargante alega que (a) há contradição no acórdão quando exige prova da omissão estatal e desconsidera o quadro de violações de direitos humanos feito pelo levantamento histórico de descaso do Estado com as unidades prisionais e a maciça superlotação, (b) não bastam alegações de cumprimento de medias superficiais, devendo haver comprovação da adoção de medidas objetivamente verificáveis, (c) há provas de que o Poder Executivo deixou de cumprir encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, uma vez que é dever do Estado manter nos seus presídios os padrões mínimos de humanidade, (d) há deficit de vagas no sistema prisional, (e) inexistem elementos que atestem a devida utilização de equipamentos de proteção adequados pelos presos e agentes penitenciários, bem como do fornecimento de material necessário à higienização e desinfecção, (f) há irregularidade na distribuição de água, alimentação e sabonetes, (g) é necessária a exibição de planilhas organizacionais com a demonstração de tais medidas, (h) a teoria da reserva do possível não pode ser utilizada para inviabilizar ou frustrar políticas públicas exigidas normativamente, (i) o agravo interno interposto contra a decisão liminar do agravo de instrumento não restou prejudicado.

Requer o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão.

Contrarrazões no id. 1678342.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 1796488, entendendo ser prescindível sua intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de janeiro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O
s pontos arguidos pel
a
embargante foram
devidamente
analisados
, não havendo que se falar
em vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
DEFENSORIA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. DEFESA JUDICIAL DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS EM UNIDADES PRISIONAIS. DEMONSTRAÇÃO PELO ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS POSSÍVEIS E NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
possui interesse processual na ação originária, uma vez que, nos termos do art. 134 da CF, incumbe-lhe fundamentalmente a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individua
i
s e coletivos.

2. S
egundo o art. 5º, II da Lei nº 7.347/85, a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública,
sendo desnecessária a impetração de mandado de segurança contra o Governado
r
do Estado e o Secretário de Estado de Justiça, mormente porque o objeto da ação depende de dilação probatória.

3.
N
ão se
ignora a necessidade de melhorias da situação carcerária
do Estado do Espírito Santo
, que, conforme alertado pela Defensoria Pública, foi objeto
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em que o Plenário do STF caracterizou o sistema penitenciário nacional como “estado de coisas inconstitucional”.

4.
Entretanto,
na fase em que o processo se encontra e estando a instrução pendente de finalização na origem, a decisão
que determinou ao Estado a implementação de diversas medidas
deve ser reformada, posto que o agravante comprovou a
efetuação de ações
possíveis e necessárias para prevenção e contenção da pandemia do Covid-19 no sistema prisional do Estado do Espírito Santo.

5. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa”
,
motivo pelo qual
“Não se pode ignorar o fato de que a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal demanda um alto custo, portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada às possibilidades orçamentárias do Estado”
, sendo
“imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069089000017, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2010, Data da Publicação no Diário: 16/06/2010).

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Todos os problemas no sistema carcerário alegados pela Defensoria Pública foram analisados, havendo ressalva expressa no sentido de que
“
na fase em que o processo se encontra e estando a instrução pendente de finalização na origem, entendo que a decisão deve ser reformada, posto que o agravante comprovou a adoção das medidas possíveis e necessárias para prevenção e contenção da pandemia do Covid-19 no sistema prisional do Estado do Espírito Santo
”
.

Nesse ponto, registro que em consulta ao andamento do processo originário, verifiquei que, após as partes serem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, o feito foi concluso para julgamento em 26/08/2021.

Finalmente, deve-se consignar que, julgado o recurso principal (agravo de instrumento), restou prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar, ante a manifesta perda do objeto.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que
a
embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
T
odos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.